Tribunal: TJDFT
Processo: 0735231-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735231-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Gama Saúde Ltda Agravada: Pollyanna Carla de Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Gama Saúde Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0730384-90.2024.8.07.000, assim redigida: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por POLLYANNA CARLA DE CARVALHO, representado(a) por suas advogadas, objetivando que a parte requerida GAMA SAUDE LTDA; proceda a sua internação em leito de unidade de terapia intensiva – UTI em caráter de urgência no HOSPITAL ALVORADA BRASÍLIA, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário(a) do plano de saúde da empresa Ré. A Autora sentiu-se mal e foi atendido(a) no Pronto Socorro do Hospital Brasília. Após atendimento médico, e realização de exames laboratoriais foi diagnosticada com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC), tendo solicitado a internação, conforme relatório médico, o qual relata o seu grave estado de saúde. Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico, carteirinha do plano de saúde, pedido de internação, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a parte autora, Dr(a) Dra. Susane Muniz, CRM-DF 24.201, o atual quadro de saúde exige - ataque isquêmico transitório - exige monitoramento e internação (DOC ID 205130153). Como é cediço, o AIT consiste em uma emergência médica que pode evoluir para um AVC, o que corrobora a urgência da medida vindicada. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado (Doc. Id. 205126935). O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação da parte autora, nos termos do relatório médico acostado aos autos - ID 205130153, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Alvorada Brasília. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 57831090), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a tutela antecipada requerida pela recorrida nos autos do processo de origem, pois não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida urgente aludida. Suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual instaurada na origem, bem como a necessidade de inclusão da operadora do plano de saúde na posição de demandada. Argumenta, nesse sentido, a ausência de relação jurídica obrigacional estabelecida entre a sociedade empresária recorrente, que figura como singela administradora de benefícios, e a autora. Afirma que a obrigação de fazer e a reparação por eventuais prejuízos experimentados pela demandante devem ser dirigidas à operadora do plano de saúde, diante da ausência de responsabilidade da recorrente pela negativa da internação em leito de UTI narrada na causa de pedir. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, com o reconhecimento da ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica processual e o afastamento da sua responsabilidade pelo adimplemento da obrigação de fazer imposta pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados nos presentes autos (Id. 63211626). É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da controvérsia de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A ilegitimidade passiva ora suscitada pela recorrente ou mesmo a necessidade de inclusão da operadora do plano de saúde no polo passivo da relação jurídica processual são temas que não foram objeto de análise pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, de modo que seria indevida a avaliação das questões aludidas, originariamente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Nesse sentido são as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. PREVALÊNCIA DAS TÉCNICAS RECOMENDADAS PELOS ESPECIALISTAS. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A preliminar de legitimidade passiva ad causam não foi objeto da decisão recorrida. Logo, considerando que tal questão sequer foi decidida pelo juiz a quo, este Tribunal não pode dela conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A Resolução Normativa no 539/22, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento dos beneficiários que tenham um dos transtornos enquadrados na CID F84, que incluem portadores de transtorno do espectro autista (TEA), bem como outros transtornos globais do desenvolvimento. 3. Para os portadores de TEA, a escolha do método mais adequado deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente com a família do paciente, devendo a seguradora prestar a assistência de que necessita o paciente. 4. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 5. O julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade subtrai o interesse no julgamento do agravo interno, daí porque o julgo prejudicado. 6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1776357, 07044593220238070000, 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, data de julgamento: 19/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE LESÃO IRREVERSÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PRESENTES. 1. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, conquanto a questão se qualifique como de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Ainda que fosse superada essa questão, esta e. Turma já decidiu que ‘Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo’ (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020). 3. Quanto à alegada irreversibilidade da medida, o agravante poderá, pelos meios legais, buscar o ressarcimento dos custos hospitalares em caso de revogação da tutela e improcedência do pedido formulado na petição inicial. Ademais, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível - como ocorre no presente caso - a possível irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede a sua concessão (Enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1768937, 07263744020238070000, 6a Turma Cível, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, data de julgamento: 4/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que os argumentos ora articulados pela agravante, no sentido da sua ilegitimidade para compor a relação jurídica processual instaurada na origem, foram igualmente veiculados pela administradora de benefícios em sua contestação (Id. 208664484 dos autos do processo de origem), mas, insista-se, essas alegações ainda não foram avaliadas pelo Juízo singular. Mesmo que a questão referente à ilegitimidade possa ser tratada como objeção formal peremptória, e, a despeito de poder haver deliberação, de ofício, por parte do Tribunal, considero prudente deixar que o Juízo singular aprecie a alegada ilegitimidade, também suscitada na peça de defesa apresentada na origem, antes de maiores aprofundamentos pela instância revisora. Assim, a esse respeito, deve ser preservada a fórmula segundo a qual não deve haver, pelo menos no presente momento, a deliberação, por este Egrégio Sodalício, a respeito de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública. Como reforço argumentativo convém ressaltar que não é apropriada a alteração, em agravo de instrumento manejado contra a decisão que se limita a avaliar o requerimento de tutela antecipada, das partes integrantes da relação jurídica processual formada na demanda de origem. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPUGNAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - REVELIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - QUESTÃO PRECLUSA - DESÍDIA DA PARTE INTERESSADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte exequente possui legitimidade para figurar no polo passivo do agravo de instrumento interposto pela parte executada, até que haja sua substituição processual nos autos originários. 2. O não comparecimento da parte ré aos autos acarreta sua revelia. Não há qualquer prejuízo na duplicidade de citações se, por equívoco cartorário, após ser citada por oficial de justiça, a mesma parte é citada também por edital, uma vez cumprida a finalidade do ato de comunicação. 3. A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada por intempestividade e por tratar de matéria preclusa, o que impede a reapreciação por esta instância revisora. 4. Eventual desídia da parte interessada somente acarreta o não cumprimento da sentença condenatória quando o título é alcançado pela prescrição. 5. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1060958, 07066177020178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO NA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. QUALIDADE DE RÉU. RETIFICAÇÃO DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EX OFFICIO. ARRESTO. EXCEPCIONALIDADE. VÍNCULO ENTRE AS SOCIEDADES OU SEUS SÓCIOS NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1. O pagamento do preparo dentro do prazo de interposição do recurso, comprovado no mesmo ato da interposição, é suficiente para que esteja atendido o pressuposto recursal correspondente, independentemente de a guia de preparo ter sido expedida na véspera. Deserção não configurada. 2. A desconsideração da personalidade jurídica requerida na petição inicial de ação de conhecimento é matéria que integra a própria demanda, por isso mesmo dispensando a instauração de incidente próprio - § 2o do art. 134, do Código de Processo Civil. 3. Para fins do exame dos requisitos de tutela de urgência, não se considera suficientemente demonstrado o alegado vínculo entre as sociedades empresariais, por força da coincidência parcial de sócios, se o sócio não integralizou as ações subscritas e veio a ser expulso antes da propositura da presente ação de conhecimento. 4. Assim, é imperiosa a revogação do arresto decretado em sede de ação de conhecimento, ante a excepcionalidade de tal tutela de urgência cautelar nesta fase, mormente quando requerida em face de pessoa jurídica que não participou do negócio que se busca rescindir. 5. O mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser resolvida por sentença, não cabendo a imediata exclusão da parte do polo passivo nesta via recursal, cujo escopo há de se limitar ao controle da tutela de urgência. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 1621905, 07369410420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS POR QUEM NÃO É PARTE. DESENTRANHAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de limitar os descontos na conta corrente de valores de empréstimos. 2. Não devem ser conhecidas as contrarrazões apresentadas por quem não é parte. Eventual alteração do polo passivo deve ser realizada na origem, demandando ainda a manifestação do autor acerca da inclusão ou exclusão dos demandados. 3. Os descontos na conta corrente foram livremente pactuados, com as cláusulas prefixadas e claramente estampadas, admitindo-se, em tese, que o consumidor tomou conhecimento de todas as obrigações que assumiu, de forma livre, consciente e voluntária. 4. O STJ julgou o REsp n. 1.863.973/SP sob o prisma dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085) e fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1666570, 07366307620228070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, diante da ausência do pressuposto intrínseco concernente ao interesse recursal, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator